Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO PERITO. ESCLARECIMENTO. DIVERGÊNCIAS. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. A prolação de Sentença, sem antes intimar o perito para se manifestar acerca da impugnação apresentada pela parte, configura cerceamento de defesa. Preliminar acolhida.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso da autora prejudicado.